Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009371-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA
PACIENTE(S)
DANIELA STEFANI DE ALMEIDA OLEGARIO
Vistos, etc...
A partir da análise dos autos, notadamente da certidão de ID 46716991, constato que foram requisitadas informações em três oportunidades, todavia, a autoridade judiciária de 1o grau quedou-se inerte e os informes não aportaram ao feito até esta data.
Por tal razão, e tendo em vista o rito célere e de natureza prioritária conferido ao habeas corpus, REITERE-SE VIA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA o pedido de informações ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que deverá prestá-las no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de instauração de procedimento administrativo.
Com as informações, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se com máxima urgência.
Cuiabá-MT, 03 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator